Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733355-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WESLEY PEREIRA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CRIMINAL apresentada pelo próprio apenado, WESLEY PEREIRA ALVES, em que pretende a revisão do processo, nulidade da pena e absolvição (ID 50062111, pág. 3). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise, bem como por apresentar fundamentação deficiente (ID 50113965). Em manifestação de ID 50796321, a Defensoria Pública, após tecer considerações acerca da condenação relacionada à ação penal n° 2015.05.1.007165-4 (guia 0015554-31.2018.8.07.0015), concluiu pela inexistência de fundamento jurídico apto a ensejar a revisão pretendida pelo apenado. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela negativa de seguimento da petição criminal (ID 50906731). Brevemente relatados, decido. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Dispõe o artigo 621, do Código de Processo Penal, que a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Contudo, ao que se observa da petição criminal, o requerente não logrou demonstrar a presença de fundamento jurídico para a revisão do julgado. Há, a rigor, nítida tentativa de reexame de fatos e provas, o que não encontra guarida na via estreita da revisão criminal. Frise-se que o apenado é assistido pela Defensoria Pública, que, na manifestação de ID 50796321, destacou que o argumento apresentado pelo apenado (alegação de que estaria preso no momento em que o crime de roubo foi cometido) foi especificamente analisado nos autos da ação penal n° 2015.05.1.007165-4, inclusive tendo havido a conversão do feito em diligência por ocasião das alegações finais, com a finalidade de sanar possíveis inconsistências nas informações prestadas quanto à prisão em flagrante do peticionante. Não bastasse, a pretensão de invalidar o reconhecimento fotográfico igualmente não prospera, considerando que a conclusão quanto à autoria delitiva está amparada no conjunto probatório amadurecido durante a instrução do feito. Por fim, também em relação à dosimetria da pena inexiste indicação de fundamento que justifique o cabimento da revisional. Nesse contexto, o indeferimento liminar da inicial é medida que se impõe, a exemplo do seguinte julgado: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTOS FATOS NOVOS NÃO LANÇADOS PELA DEFESA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS FATOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621, INCISOS I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal com transito em julgado, cujas hipóteses estão previstas no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal. 2. O acolhimento de pretensão defensiva, pelas vias de Ação de Revisão, não se mostra adequado quando, o que se tem objetivo é rediscutir, mais uma vez, o que já foi julgado. Tampouco quando na sentença inexista qualquer contrariedade à lei ou a evidência dos autos. 3. Assim, o pedido não merece ser acolhido quando o que se busca é transmudar a revisão criminal em hipotético terceiro grau de jurisdição ordinário, por falta de amparo nas leis processuais. 4. Revisão criminal a que se nega provimento. (Acórdão 1168661, 07011799220198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019) Deveras, as razões declinadas pelo apenado em sua petição não são suficientes para deflagrar o processo de revisão do julgado. A ausência de requisitos indispensáveis à propositura da ação constitui óbice intransponível, na forma do artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, não podendo a revisão ora ajuizada ser processada. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à petição criminal, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator